Tribunal: TJMT
Processo: 1013237-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013237-72.2021.8.11.0000
PACIENTE: ELIANDRO PRUDENCIO ALVES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Bruno Cury de Moraes, em favor de Eliandro Prudêncio Alves, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 21 de julho de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001481-06.2021.8.11.0020, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, capitulado no art. 155, § 1o, do Código Penal, cuja custódia foi homologada e concedida ao acusado liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o pagamento de fiança arbitrada no importe de um salário mínimo, ou seja, R$1.100,00 (mil e cem reais),medidas, essas, tomadas em decisão prolatada no dia 22 de julho de2021.
Sustenta, o impetrante, que o paciente é pessoa de capacidade econômica reduzida e se encontra desempregado, contando com ajuda financeira de sua genitora, tanto é que o fato de ele ser representado pela Defensoria Pública “já demonstra que não detém meios suficientes para efetuar o pagamento do valor estipulado. Caso contrário, certamente já teria alcançado a almejada liberdade”; ressaltando, ademais, que além da fiança, foram decretadas outras quatro medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual a fiança lhe deve ser dispensada.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da liberdade provisória do paciente, independentemente de recolhimento de fiança, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão já decretadas pela autoridade acoimada de coatora.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de ação mandamental de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, verifica-se que pretensão deduzida na prefacial deve ser atendida em sede de liminar, porque é patente a ilegalidade no édito combatido, uma vez que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, capitulado no art. 155, § 1o, do Código Penal, e teve sua liberdade provisória concedida mediante medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o pagamento de fiança, arbitrada pela autoridade judiciária no importe de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), ficando a sua soltura condicionada ao pagamento do aludido numerário.
Contudo, verifica-se que o valor da fiança estipulado na decisão ainda não foi pago; e, por isso, o paciente se encontra preso até o presente momento, diante da sua hipossuficiência para prestar a aludida fiança sobretudo porque caso tivesse condições, certamente ainda não estaria preso.
Sendo assim, é imperativa a concessão da liberdade provisória do paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, nos termos dos arts. 325, §1o, I, e 350 do Código de Processo Penal, registrando-se que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da sua prisão preventiva por parte da autoridade coatora; sobrelevando-se consignar, ademais, que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada por ele.
Além disso, é imperioso ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar nos autos de Habeas Corpus n.568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da covid-19, sejam postos em liberdade aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro.
Por conseguinte, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do quantum arbitrado pelo juízo da primeira instância a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis); sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira mediante o cumprimento, da parte dele, de algumas das obrigações previstas nos arts. 327 e 328 do referido Codex que já lhe haviam sido impostas na decisão invectivada, quais sejam:
I - Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (CPP, inciso I do art. 319);
II - Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 10 (dez) dias, salvo com autorização do juízo (CPP, inciso IV, do art. 319);
III - Proibição de mudança de endereço, sem prévia comunicação ao juízo (CPP, inciso I, do art. 319);
IV - Recolhimento domiciliar das 20h às 06h, de segunda a sexta-feira e durante todo o período nos finais de semana ressalvadas as saídas por motivo de trabalho ou de saúde (CPP, inciso V, do art. 319), o que deverá ser comprovado pelo suspeito; Negritos no original
Posto isso:
I - defiro a liminar vindicada, a fim de conceder liberdade provisória a Eliandro Prudêncio Alves, independentemente do pagamento da fiança, sem prejuízo das demais medidas cautelares que forem impostas pela autoridade acoimada de coatora, com o fim de assegurar o sucesso processual e a incolumidade do corpo coletivo;
II -determino que se oficie ao juízo da primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para que expeça alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, devendo, o magistrado, por ocasião da soltura, admoestá-lo de que o descumprimento das obrigações a serem decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316 do Código de Processo Penal;
III - determino, outrossim, que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
IV - determino, finalmente, que o presente processo seja encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator